Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DERIVADOS DE CONTRATO FIRMADO COM O SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DEFERIDO, SEM POSIÇÃO OPORTUNA DOS EXEQUENTES. CONTAS DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA. REVISÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1. A análise dos autos demonstra que depois de recebida a petição inicial, o escritório de advocacia agravante peticiono em Juízo postulando o destaque de pagamento de honorários advocatícios contratuais, especificando tratar-se de cláusula de êxito sobre o valor da execução, devida em razão da procedência do mandado de segurança coletivo movido por entidade sindical na qualidade de substituto processual dos exequentes, sendo o pedido deferido e as contas de liquidação homologadas com o destaque postulado, sem oposição dos credores.
2. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que deferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo de piso, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505, do CPC.
3. Delimitada a impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da preclusão, reta prejudicado o agravo interno interposto pelos exequentes, onde se limitam a defender a ilegalidade do destaque de honorários contratuais concedido no curso do processo, nada aduzindo acerca da preclusão constatada na decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.